Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-77.2023.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000896-77.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALELUIANY DE BARROS BRITO SANTOS - CPF: 037.471.413-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MATIAS GOMES FILHO - CPF: 103.071.665-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E APETRECHOS DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO –APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANUÊNCIA COM O PERDIMENTO DOS ARTEFATOS BÉLICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

O registro do artefato autoriza o proprietário a “manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho” (artigo 4º, § 5º, da Lei 10.826/03), não sendo autorizado seu porte. E ainda que o apelante tenha comprovado a propriedade da arma de fogo apreendida com terceiro em via pública, está impedida a respectiva restituição prematura, enquanto o processo estiver em trâmite e sem decisão definitiva de mérito, haja vista, que é o objeto do crime e interessa ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

Além disso, a homologação do acordo de não persecução penal em relação ao requerente, no qual foi acordada a perda dos artefatos bélicos, inviabiliza a imediata restituição dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Evandro Rosa dos Santos
, contra sentença anexada sob o ID. 174574223 em que se
indeferiu a restituição
da
1 (um) revólver Taurus, calibre 357; 3 (três) munições, calibre 357 intactas e 2 (dois) estojos,
apreendidas nos autos da ação penal nº 1000533-90.2023.8.11.0021.

Em suas
razões
recursais (ID 174574221), a Defesa alega que o artefato bélico apreendido deve ser restituído ao apelante porque ele
é o legítimo proprietário
, bem como os referidos bens
não interessariam mais ao processo
, afirmando que a sua utilização seria de suma importância ao Apelante, vez que exerce a função de Policial Civil.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 174574223);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1º grau e ao fim manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento
.
(ID. 177970672)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diego Dos Santos Souza
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição de 1 (um) revólver Taurus, calibre 357; 3 (três) munições, calibre 357 intactas e 2 (dois) estojos apreendidos nos autos da ação penal nº 1000533-90.2023.8.11.0021.

Em suma, requer a devolução do bem, sustentando ser o legítimo proprietário e que a apreensão não é interessante ao processo.

Sem razão, no entanto.

Embora o apelante tenha comprovado ser o proprietário da arma de fogo objeto deste apelo, as circunstâncias nas quais os objetos foram apreendidos evidenciam, em tese, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, as munições e os estojos (art. 14, da Lei n. 10.826/03), vez que estavam em posse da pessoa de
Aleluiany De Barros Brito Santos,
ainda não esclarecidos os motivos pelos quais tais objetos estavam em seu poder, sendo que estava, não possui autorização para porte ou posse de arma de fogo, portanto, responde à ação penal
nº 1000533-90.2023.8.11.0021, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Como se vê, em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, constata-se que os artefatos bélicos apreendidos ainda interessam ao processo, vez que necessários maiores esclarecimentos quanto aos motivos da acusada na referida ação penal estar portando a arma de fogo, vez que, estes são de propriedade de Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o qual deveria empreender maior cuidado sobre tais objetos.

Assim, se comprovado a ocorrência do crime que lhe é imputado,
é efeito extrapenal genérico da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos ou produtos de crime, nos moldes do artigo 91, II, do CP e, em relação às armas de fogo e munições apreendidas,
o art. 25
, da
Lei n. 10.826/2003
, estabelece a possibilidade seu perdimento como efeito da condenação pelo delito descrito no artigo 14, do mesmo diploma legal, não havendo, sobre isso, distinção das armas registradas, das não registradas, das permitidas ou de uso restrito.

Destaco, a respeito da Lei n. 10.826/03:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

No mais, consigno informação trazida pelo Douto Ministério Público, em contrarrazões de recurso, a qual foi confirmada junto ao sistema PJE1º Grau, junto ao
IP nº 1001412-97.2023.8.11.0021
, em que o ora requerente assinou acordo de não persecução penal e, dentre as cláusulas, concordou com o perdimento dos objetos apreendidos. Vejamos:

(...) CLÁUSULA QUARTA: A arma de fogo e munições apreendidas, a que se refere o texto da CLÁUSULA PRIMEIRA, acima, não serão devolvidas ao COMPROMISSÁRIO. Dessa forma, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIO acordam que a arma de fogo e as munições apreendidas, a que se refere o texto da CLÁUSULA PRIMEIRA, acima, serão perdidas, requerendo ao Juízo, desde já, que a arma de fogo e as munições apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de Segurança Pública ou às Forças Armadas. (...)

Nesse contexto, verifica-se a pertinência dos fundamentos da decisão impugnada, não havendo embasamento jurídico para a restituição prematura dos artefatos bélicos apreendidos, sobretudo considerando que o Apelante firmou acordo de não persecução penal, no qual constavam, entre outras condições, a perda dos referidos bens.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença. (TJMT. 0007089-96.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Evandro Rosa dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023